Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721386-13.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: CREUSA JOSÉ FERREIRA DE AZEVEDO AGRAVADOS: NU PAGAMENTOS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por CREUSA JOSÉ FERREIRA DE AZEVEDO, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo adequado contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno. Registre-se, todavia, que não é admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do instrumento é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o ARE 1440949 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJE 2/4/2024. Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, o seguinte julgado: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. OFENSA A TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DO ART. 988, § 5o, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que teria ofendido o entendimento firmado no Tema 733 da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5o, II, do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno interposto na origem em face da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não foi conhecido por ser incabível, uma vez que o recurso pertinente seria o agravo do art. 1.042 do CPC. Logo, patente se revela que a parte deixou de interpor na instância de origem o recurso adequado à impugnação da decisão que inadmitiu o apelo extremo. 4. A jurisprudência desta Corte, que é firme em não admitir o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. IV – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 72162 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe 25/4/2025). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o c/c o caput do artigo 1.042, ambos do Estatuto Processual, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (...) V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Saliente-se, por fim, que o recurso de agravo interno é previsto somente para as hipóteses de negativa de seguimento ou sobrestamento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou de recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 74457056. Por fim, nada a prover quanto à petição de ID 75132002, porquanto apenas informa o cumprimento da obrigação. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005